Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 124/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial que, nesse momento processual, cuidam de exame de admissibilidade de recursos de reconsideração e petições interpostos contra o Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal condenou diversos responsáveis por dano ao erário decorrente do pagamento de cerca de R$ 3,75 milhões à Mondrian Editora e Comunicação Ltda. a título de aquisição de livros da Coleção Anjos de Branco sem a devida contraprestação por aquela firma, no âmbito de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos, com exame de admissibilidade nos recursos de reconsideração de Osvaldo Luis Carvalho (peças 704/706) e Joacir da Silva (peças 676/677), com proposta de não conhecimento, por restarem intempestivos em período superior a 180 dias e pela ausência de elementos novos; Considerando a instrução da Secretaria de Gestão de Processos, com proposta de saneamento dos autos em virtude de inconsistências em diversos atos processuais (peças 738/739); Considerando a constatação pela Seproc de falhas de variadas ordens constatadas nas comunicações processuais, que permitem concluir que não houve o trânsito em julgado do decisum condenatório em relação aos responsáveis mencionados e tendo em vista que, para corrigir as faltas encontradas e possibilitar a cobrança das dívidas, foram reenviados ofícios de notificação dos acórdãos proferidos nos autos conforme alvitrado na peça 738 (ofícios às peças 743-748); Considerando que, em relação às peças 568-569, expediente inominado apresentado pelo Sr. Antônio Marcos Freire Gomes, no qual solicita o sobrestamento do processo, em virtude de decisão judicial, a petição foi analisada pela Serur nas peças 668 e 677, com proposta de remessa dos autos ao relator a quo para que este acompanhe o andamento do processo judicial informado e adote as providências cabíveis, bem como avalie os efeitos da antecipação de tutela e se ela foi confirmada no mérito; Considerando que o expediente inominado apresentado pela Sra. Rosilene Silva Resende (peça 513), no qual argui a nulidade da notificação expedida para comunicar o teor do Acórdão 2932/2019-TCU-Plenário , por ter sido enviada à pessoa errada, já foi adequadamente tratada pela área técnica do Tribunal com regularização da notificação, cabendo apenas ratificação da medida; Considerando que a Seproc verificou que houve o falecimento dos responsáveis Agildo Jorge Pereira de Azevedo, Luiz Afonso Rocha, Maria Auxiliadora da Cruz Lima, Maria da Graça Piva e Ney da Costa Silva, e em função dessa ocorrência, propôs submeter os autos ao Exmo. Relator a quo , Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, para que seja revisto, de ofício, o Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário , conforme disposto no § 2.o do art. 3.o da Resolução-TCU n.o 178/2005, a fim de tornar insubsistente, para os responsáveis falecidos, a sanção consignada no subitem 9.6 da deliberação (aplicação de multa), em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena, como reza o inciso XLV do art. 5.o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU (Acórdãos n.o 49/2000 e n.o 34/2001, do Plenário; e Acórdãos n.o 92/1999, n.o 12/2002, n.o 1.910/2004 e n.o 844/2006, da Segunda Câmara); Considerando que, estando os autos no Gabinete da Procuradoria, foi autuada a peça 765, que trata de pedido de reconsideração interposto por representante legal da Sra. Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira e, posteriormente, as peças 771 e 772, recursos de reconsideração interpostos, respectivamente, por Ivanete Paiva Surrage e Milva de Melo Cavalcante Oliveira, pendente de exame dos requisitos de admissibilidade pela Serur para submissão a este relator; Considerando o parecer do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU, que ratifica as proposições técnicas (pec¿a 769); Considerando a análise do Ministério Público junto ao TCU demonstrando que não restou caracterizado no caso concreto o decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.o, caput, da Lei n.o 9.873/1999, e no art. 2.o da Resolução n.o 344, ou do prazo intercorrente de três anos previsto no art. 1.o, § 1.o, da Lei n.o 9.873/1999, e no art. 8.o da Resolução n.o 344. Os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Sr. Joacir da Silva (peça 660) e pelo Sr. Osvaldo Luís Carvalho (peças 682 e 683), por restarem intempestivos em período superior a 180 dias, nos termos do art. 32, parágrafo único e inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2.o, do Regimento Interno/TCU; b) receber a peça 513 da Sra. Rosilene Silva Resende como mera petição, acolher a arguição de nulidade do Ofício n.o 3.394/2019-TCU/Selog e cientificar a requerente; c) tornar insubsistentes, de ofício, as multas do item 9.6 do Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário aplicadas aos Srs. Agildo Jorge Pereira de Azevedo, Luiz Afonso Rocha, Maria Auxiliadora da Cruz Lima, Maria da Graça Piva e Ney da Costa Silva, em razão do falecimento desses responsáveis antes do trânsito em julgado da referida deliberação, tendo em vista o caráter personalíssimo da pena; d) encaminhar os autos à Serur para adoção de providências em relação aos recursos de peças 765, 771 e 772; e) encerrada a fase recursal, remeter o processo ao gabinete do relator a quo , Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, para as providências que entender cabíveis quanto aos pedidos formulados pelo responsável Antônio Marcos Freire Gomes na petição de peças 568-569. 1. Processo TC- Processo 019.164/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.321/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.074/2018-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.534/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 002.060/2019-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.362/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.116/2014-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.689/2017-1 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Agildo Jorge Pereira de Azevedo (XXX.351.207-XX); Antonio Marcos Freire Gomes (XXX.580.402-XX); Carmem de Almeida da Silva (XXX.117.708-XX); Eduardo Pereira de Carvalho (XXX.788.557-XX); Elizano Santos de Assis (XXX.438.675-XX); Ivanete Paiva Surrage (XXX.912.312-XX); Joacir da Silva (XXX.983.949-XX); Luiz Afonso Rocha (XXX.752.308-XX); Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira (XXX.764.223-XX); Maria Auxiliadora da Cruz Lima (XXX.007.802-XX); Maria da Graça Piva (XXX.779.000-XX); Milva de Melo Cavalcante Oliveira (XXX.201.271-XX); Mondrian Editora e Comunicacao Ltda (01.715.405/0001-79); Ney da Costa Silva (XXX.087.307-XX); Osvaldo Luis Carvalho (XXX.838.822-XX); Sylvia Hinterholz (XXX.162.840-XX); Sérgio Luiz Soares de Oliveira (XXX.609.997-XX). 1.3. Recorrentes: Osvaldo Luis Carvalho (XXX.838.822-XX) e Joacir da Silva (XXX.983.949-XX. 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog); Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.9. Representação legal: Julio Cesar do Monte (82200/OAB-RJ), Érica Lima de Paiva Muglia (13.775/OAB-DF) e outros, representando Osvaldo Luis Carvalho; Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), representando Milva de Melo Cavalcante Oliveira; Marcio Marcal Fernandes de Souza (103.625/OAB-RJ), representando Ricardo Ohlweiler Sávio; Nedy de Vargas Marques (9595/OAB-RS) e Irapuan Indio da Costa (24887/OAB-RS), representando Sylvia Hinterholz; Felipe Melo Abelleira (13422/OAB-CE), representando Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira; Antonio Cesar Cavalcanti Junior (2268/OAB-RN), representando Eduardo Pereira de Carvalho; Silvio Ricardo Teles Carvalho (21.199/OAB-SC), representando Joacir da Silva; Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), Kaleen Sousa Leite (7751/OAB-AM) e outros, representando Ivanete Paiva Surrage; Paula Concutelli (13.163/OAB-MA), representando Rosilene Silva Resende; Luiz Gustavo Barreira Muglia (20.412/OAB-DF), Jose Leandro Teixeira Borba (30799/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Ana Luiza Queiroz Melo Jacoby Fernandes (51.623/OAB-DF) e outros, representando Antonio Marcos Freire Gomes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.